Tribunal: STJ
Processo: 0707101-13.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869423 - AL(2025/0067386-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J S DOS S
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO - AL001954
GABRIEL SOUZA DE SENA - AL017756
DAYANE DOS SANTOS COSTA - AL017536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas.
2. O acusado foi condenado pela prática do crime do
-A
do Código
art. 217
c/c art. 71,
Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias, em regime inicial fechado. O Tribunal de
Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.
3. No recurso especial, o acusado alegou violação ao
-A do CP, sustentando a
art. 217
ausência de provas suficientes para embasar a condenação e pediu a absolvição.
Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito de importunação sexual.
4. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, fundamentando-se na
, que impede o reexame de provas.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar a conduta
tipificada no
-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para o delito de
art. 217
importunação sexual (art. 215-A do CP), considerando a alegação de que o ato libidinoso
se restringiu a um beijo lascivo.
6. Outra questão em discussão é a suficiência probatória para a condenação,
considerando a alegação de violação ao princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a
desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual não é
possível quando presente o dolo específico de satisfazer à lascívia com menor de 14
anos, como no caso.
8. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória demandaria reexame de provas,
o que é inviável nesta via, em razão do óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56575914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1159d8a2-9d68-4700-b2e8-90e97dfa1c40

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de estupro de vulnerável para
importunação sexual não é possível quando presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia com menor de 14 anos. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória
não pode ser acolhida em sede de recurso especial, em razão do óbice da
".
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CP,
-A; CP,
art. 217
art. 215
art. 71.
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.176.543/SC
Schietti Cruz, DJe
STJ,
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
29/3/2023;
REsp 1.954.997/SC
1/7/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1159d8a2-9d68-4700-b2e8-90e97dfa1c40

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869423 - AL(2025/0067386-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J S DOS S
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO - AL001954
GABRIEL SOUZA DE SENA - AL017756
DAYANE DOS SANTOS COSTA - AL017536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas.
2. O acusado foi condenado pela prática do crime do
-A
do Código
art. 217
c/c art. 71,
Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias, em regime inicial fechado. O Tribunal de
Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.
3. No recurso especial, o acusado alegou violação ao
-A do CP, sustentando a
art. 217
ausência de provas suficientes para embasar a condenação e pediu a absolvição.
Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito de importunação sexual.
4. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, fundamentando-se na
, que impede o reexame de provas.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar a conduta
tipificada no
-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para o delito de
art. 217
Documento eletrônico VDA56575915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Código de Controle do Documento: a96c9908-1023-49c8-917b-54cf06881792

importunação sexual (art. 215-A do CP), considerando a alegação de que o ato libidinoso
se restringiu a um beijo lascivo.
6. Outra questão em discussão é a suficiência probatória para a condenação,
considerando a alegação de violação ao princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a
desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual não é
possível quando presente o dolo específico de satisfazer à lascívia com menor de 14
anos, como no caso.
8. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória demandaria reexame de provas,
o que é inviável nesta via, em razão do óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de estupro de vulnerável para
importunação sexual não é possível quando presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia com menor de 14 anos. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória
não pode ser acolhida em sede de recurso especial, em razão do óbice da
".
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CP,
-A; CP,
art. 217
art. 215
art. 71.
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.176.543/SC
Schietti Cruz, DJe
STJ,
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
29/3/2023;
REsp 1.954.997/SC
1/7/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J S DOS S, contra decisão
monocrática que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial manejado em
face de acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.
Consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado pela prática do
crime do
-A,
o art. 71, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez)
art. 217
c/c
meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado (fls. 227-241).
O Tribunal de Justiça negou provimento, por unanimidade, ao recurso de
apelação interposto pela defesa (fls. 317-325).
Documento eletrônico VDA56575915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Código de Controle do Documento: a96c9908-1023-49c8-917b-54cf06881792

No recurso especial (fl. 329-339), interposto com fulcro no artigo 105, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, o recorrente alegou violação do
-A do
art. 217
Código Penal, e sustentou a ausência de provas suficientes para embasar a condenação.
Pediu a absolvição ou a desclassificação para o delito de importunação sexual.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 347-361), sobreveio juízo negativo de
admissibilidade fundado na incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 363-365).
Nas razões do agravo, a defesa postulou o processamento do recurso especial,
haja vista o cumprimento dos requisitos necessários à sua admissão (fls. 373-383).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento do
agravo em recurso especial (fls. 409-414).
Sobreveio decisão que conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso
especial (fls. 422-423).
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental (fls. 428-434), em que
sustentou a inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ.
Aduz que a aplicação do artigo 217-A foi equivocada e excessivamente severa
em face dos fatos narrados nos autos, porque o suposto ato libidinoso apontado restringiu-
se, exclusivamente, a um alegado beijo lascivo, conduta que não alcançaria o elevado
grau de gravidade exigido para a configuração do estupro de vulnerável, previsto no
artigo supracitado.
Sustenta violação ao princípio
, pela insuficiência probatória a
in dubio pro reo
amparar um édito condenatório.
Requer a reforma da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao
Colegiado (fls. 428-434).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 422-423):

"Conheço do agravo, pois presentes os pressupostos de
admissibilidade recursal.
A defesa do agravante, em suas razões, assevera quanto à
não incidência da Súmula n. 7, STJ, alegando que a análise do recurso
especial não demanda reexame das provas dos autos.
Documento eletrônico VDA56575915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Código de Controle do Documento: a96c9908-1023-49c8-917b-54cf06881792

Todavia, a análise das alegações do recorrente, sobretudo a
que pleiteia a absolvição do acusado em razão da inexistência de provas
suficientes para a condenação, demanda o reexame das provas dos
autos, conforme consignado pela instância ordinária.
No caso, deveria o agravante demonstrar a desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão
, o que não ocorreu.
a quo
Nesse sentido:
"São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula
n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso
não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar,
com particularidade, que a alteração do entendimento adotado
pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos" (AgRg no
, Sexta
AREsp n. 2.176.543/SC
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
29/3/2023)

Em reforço: AgRg no
, Quinta
AREsp n. 1.207.268/MG
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e
19/12/2018
AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.104.712/CE
Jorge Mussi, DJe de 11/11/2022.
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único,
art. 253,
inciso II,, alínea 'a', do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, conheço do agravo regimental e não conheço do recurso
especial."

Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, no âmbito de recurso
especial repetitivo, decidiu: “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria
ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP)”
, Terceira Seção, Rel.
(REsp n. 1.954.997/SC
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
1/7/2022)
Desta feita, não é possível a desclassificação da conduta tipificada no
-
art. 217
A do Código Penal (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no
-A do
art. 215
Estatuto Repressivo (importunação sexual) na hipótese em que o agente pratica ato
libidinoso diverso da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos - beijo
lascivo em criança menor de 10 (dez) anos -, em razão do princípio da especialidade.
Nesse sentido:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIVA
ELEITA. ARESTO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODIFICAÇÃO DO JULGADO
Documento eletrônico VDA56575915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Código de Controle do Documento: a96c9908-1023-49c8-917b-54cf06881792

ATACADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise
de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como
desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no
acervo fático-probatório.
II - Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, no
âmbito de recurso especial repetitivo, decidiu: "presente o dolo
específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de
ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para
o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)"
, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
(REsp n. 1.954.997/SC
de
.
1/7/2022)
III - Desta feita, não é possível a desclassificação da conduta
tipificada no
-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para a
art. 217
figura típica prevista no
-A do Estatuto Repressivo
art. 215
(importunação sexual), na hipótese em o agente pratica ato libidinoso
diverso da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos
- beijo de língua em criança de 10 (dez) anos -, em razão o princípio da
especialidade. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão defensiva,
segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas,
medida interditada na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de
860.818/MS,
)
6/9/2024.

“[...]
2. "Tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia,
própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não
sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP)"
, relator Ministro Ribeiro
(REsp n. 1.959.697/SC
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/
).
8/6/2022,
7/2022
3. No caso em tela, segundo a incoativa, a vítima, que
contava com 12 anos de idade à época, foi submetida a beijos lascivos
pelos 2 réus e carícias nos seios por um deles, o que redundou em
denúncia pelos delitos do
-A.
art. 217
4. Entretanto, a conduta dos agentes foi desclassificada para
a do
-A na sentença condenatória, mantida na íntegra no
art. 215
acórdão de apelação, o que motivou o provimento do recurso especial
ministerial para determinar novo julgamento, vedada a desclassificação
da conduta do
-A para outro tipo. [...]” (AgRg no
art. 217
, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
REsp n. 1.961.502/SC
Palheiro, DJe de

31/5/2023)
Nesse contexto, inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória.
Documento eletrônico VDA56575915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Código de Controle do Documento: a96c9908-1023-49c8-917b-54cf06881792

Ademais, a postulação defensiva de absolvição por insuficiência probatória
demandaria reexame de provas, medida inviável nesta via, em razão do óbice previsto na
Súmula n. 7, STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56575915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Código de Controle do Documento: a96c9908-1023-49c8-917b-54cf06881792

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0067386-8
AREsp 2.869.423 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07071011320238020001 7071011320238020001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J S DOS S
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO - AL001954
GABRIEL SOUZA DE SENA - AL017756
ADVOGADA
: DAYANE DOS SANTOS COSTA - AL017536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J S DOS S
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO - AL001954
GABRIEL SOUZA DE SENA - AL017756
ADVOGADA
: DAYANE DOS SANTOS COSTA - AL017536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155<05890<41944@
2025/0067386-8 - AREsp 2869423 Petição : 2025/0034899-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:35
Código de Controle do Documento: F254A924-11A5-46CF-A31E-6D138D9EC8A8